Tribunal: TJES
Processo: 5002317-68.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002317-68.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: FABIO MACHADO PONTES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE DE BOLETO. EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega que entrou em contato com a requerida a fim de solicitar a emissão de novo boleto referente a parcela de financiamento de seu veículo, tendo em vista que já estava vencida há dois dias. Relata que, ao perguntar qual o valor para quitar todo o financiamento, lhe foi informado que lhe seria concedido um desconto caso efetuasse o pagamento no mesmo dia, reduzindo-se o valor de R$15.000,00 para R$10.000,00. Aduz que solicitou o envio de dados bancários para realizar a transferência, mas recebeu por WhatsApp um boleto, que pagou prontamente. Afirma que começou a receber ligações de cobrança e, para não ter seu carro apreendido, pagou mais cinco parcelas no valor de R$1.090,00. Requer a restituição do valor pago pelas parcelas após a quitação do financiamento, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos para: A) condenar o réu no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$10.000,00 e B) condenar o banco requerido a pagar à parte autora o valor de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4. No caso dos autos, a parte autora não adotou as cautelas mínimas desde o momento em que entrou em contato com a ré para solicitar o envio do boleto, pois até o número de telefone (080063358045) informado como sendo do réu no boletim de ocorrência (id. 9614863 – Pág. 26) diverge dos canais de comunicação oficiais constantes no portal de internet da requerida.

5. Soma-se a isto que o autor sequer menciona número de protocolo fornecido no atendimento, para que a ré possa verificar a possibilidade de um colaborador ter contribuído para a fraude. Não bastasse, o atendimento por WhatsApp também partiu de número de telefone celular que não pode ser atribuído à requerida, cujo perfil sequer conta com imagem ou selo de verificação tipicamente atribuído pela plataforma a canais oficiais de grandes empresas, como a ré.

6. A própria concessão de desconto de cerca de 33% para pagamento no mesmo dia indica a ausência de idoneidade da negociação, pois ao mesmo tempo em que concede ao cliente vantagens que usualmente não são praticadas por instituições financeiras, cria um senso de urgência tipicamente utilizados por falsários em golpes assemelhados.

7. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços prescinde da comprovação da sua culpa, contudo, não dispensa a existência do nexo causal entre a conduta lesiva e o dano.

8. Há, no presente caso, culpa de terceiro, que não poderia jamais ser atribuída à recorrente, mesmo porque a ré não teve qualquer participação nos infortúnios sofridos pelo autor. Não é dado responsabilizar a instituição bancária por fraudes perpetradas em seu nome, sobretudo quando esta não tem controle sobre a emissão de boleto falso por terceiro desconhecido, hipótese esta que se amolda ao presente caso. Sem a efetiva demonstração de falha na segurança e na prestação de serviços por parte do recorrido, soçobram os pedidos autorais.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

10.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)